Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751245-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0740907-98.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da penhora e dos atos expropriatórios nos autos da execução no 0013078-39.1993.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2024 13:27:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador